Tribunal: TJDFT
Processo: 0727514-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇAO INDEFERIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA. DECISÃO CONFIRMADA.
1. O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural.
2. Por força do que dispõe § 3o do art. 98 do CPC, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
3. É ônus da parte adversa demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira da parte beneficiada obteve melhora, passando a lhe permitir arcar com as despesas processuais sem comprometimento de sua subsistência. Não se desincumbindo do ônus que lhe cabe, rejeita-se o pedido de revogação.
4. Recurso conhecido e não provido.